Tribunal: TCU
Processo: 025.177/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 26/06/2025, o ato de concessão inicial de aposentadoria a Eduardo Sergio Alves de Campos (ato no 62294/2019); 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de concessão inicial de aposentadoria a Eduardo Sergio Alves de Campos (ato no 62294/2019); e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.